Tribunal: TJMT
Processo: 1026993-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026993-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C.R.P.S., REPRESENTADO POR SUA MAE MARTA GALINA PEREIRA registrado(a) civilmente como MARTA GALINA PEREIRA - CPF: 037.707.851-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. R. P. S. - CPF: 071.092.091-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C.R.P.S., REPRESENTADO POR SUA MAE MARTA GALINA PEREIRA registrado(a) civilmente como MARTA GALINA PEREIRA - CPF: 037.707.851-42 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), C. R. P. S. - CPF: 071.092.091-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C.R.P.S., REPRESENTADO POR SUA MAE MARTA GALINA PEREIRA registrado(a) civilmente como MARTA GALINA PEREIRA - CPF: 037.707.851-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA E CAUTERIZAÇÃO DE CORNETOS INFERIORES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA –
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VARBA INDEVIDA – SÚMULA 421 STJ
–– RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DO MUNICIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA DESPROVIDO.

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. A obrigação requerida, no entanto, é de alto custo e complexidade e, portanto, deve ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.o 421, do STJ e da Emenda Constitucional n.o 80/2014.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1026993-79.2020.8.11.0002

APELANTE (S): MUNICÍPIO DE SINOP, MT

C. R. P. S.

APELADO (S): C. R. P. S.

MUNICIPIO DE SINOP, MT

R e l a t ó r i o.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por CRYSTOPHER RYAN PEREIRA SCHERER, representado por sua genitora, Marta Galina Pereira,
por meio da Defensoria Pública
e pelo MUNICIPIO DE SINOP, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
” proposta por Crystopher Rayan Pereira Scherer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Vistos,

Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP, objetivando “procedimento cirúrgico de adeno-amigdalectomia + cauterização de cornetos inferiores”.

A tutela de urgência foi deferida (ID. 43110594).

A parte Ré, ESTADO DE MATO GROSSO, ofertou contestação no ID. 44131050.

A parte Ré, MUNICÍPIO, ofertou contestação no ID. 45567120.

Houve réplica no ID. 44438507 e 51025529.

Em ID. 47885870 a parte autora informa o não cumprimento da determinação judicial por parte do Requerido e pugna pelo bloqueio de verbas publicas para o cumprimento da decisão liminar. Reitera no ID. 48278662, apresentando orçamento no ID. 48278665. Da mesma forma reitera a urgência na realização do procedimento no ID. 50058197.

Eis o relato. Fundamento e Decido.

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória.

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Sobre o mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela
Constituição Federal
ao estabelecer no artigo
196
que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art.
60
,
§ 4o
,
I
, da
CR/88
), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos
16
a
19
da Lei no
8.080
/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único.

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu:
“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

Assim, asseguro que é obrigação da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes para a convicção
“inaudita altera parte”
, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

Assevero que, nesse momento, que
a medida provisoriamente determinada
deve ser convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente,
não foi cumprida
.

Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da
“res in judicium deducta”
.

Isto posto, confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial e condeno o(s) Requerido(s) ao agendamento e realização de
“procedimento cirúrgico de adeno-amigdalectomia + cauterização de cornetos inferiores”
em favor da parte Autora (conforme indicação médica anexa). Declaro resolvido o mérito, na forma do Art. 487, I, do CPC.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “
ad quem
” para o exame do recurso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. Cumpra-se.

Juiz(a) de Direito
”.

É relatado na exordial que a parte demandante possui 07 (sete) anos de idade, apresentando diagnóstico de Amígdalas Hipertróficas Grau III, Adenoide Delimitação em 60% (sessenta por cento) e Hipertrofia de Cornetos Inferiores, necessitando realizar, com urgência, a cirurgia de
ADENO-AMIGDALECTOMIA + CAUTERIZAÇÃO DE CORNETOS INFERIORES.
Contudo, a representante legal do menor alega que não possui condições de custear o tratamento cirúrgico.

À vista disso, informa que pleiteou administrativamente, via Sistema Único de Saúde – SUS, o tratamento vindicado. Todavia, até o presente momento, as solicitações estão aguardando liberação e o agendamento do procedimento.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT (ID.

129643788).

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida (ID.

129643789).

Em contestação, o Estado de Mato Grosso argumentou, preliminarmente, ausência de interesse de agir, e no mérito, que a ação afronta os princípios orçamentários, assim como da reserva do possível e da isonomia, consoante ID.129643795.

Por sua vez, o ente municipal, no ID.

129643799, aduz ilegitimidade passiva.

Impugnações juntadas nos ID’s. 129643798 e 129646164.

Sobreveio a sentença de ID. 129646175, sem custas e honorários advocatícios, da qual
, interposto, tempestivamente, conforme certidão de ID.129646189, pela parte promovida, ora apelante,
MUNICÍPIO DE SINOP/MT,
RECURSO

DE APELAÇÃO
,
arguindo ilegitimidade passiva. Afirma, ainda, que a responsabilidade na prestação vindicada é do Estado de Mato Grosso, bem como a concessão individualizada do pedido autoral afronta o princípio da reserva do possível. Por fim, pugna pela total improcedência da demanda.

No dia 02.03.022, interposto, também, tempestivamente (certidão de ID.
129646194)
pela parte promovente, CRYSTOPHER RAYAN PEREIRA SCHERER,

representado por sua genitora, Marta Galina Pereira,
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID. 129646191), requerendo, em suma, a condenação dos promovidos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões (ID ́s.

129646190, 129646192,

129646196 e 129646198).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. DECIDO.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara.

No caso sob apreciação, conforme relatado,

o MUNICÍPIO DE SINOP, MT interpôs recurso de apelação (ID. 129646187),
arguindo ilegitimidade passiva. Afirma, ainda, que a responsabilidade na prestação vindicada é do Estado de Mato Grosso, bem como a concessão individualizada do pedido autoral afronta o princípio da reserva do possível. Por fim, pugna pela total improcedência da ação.

De outro lado, a parte autora CRYSTOPHER RAYAN PEREIRA SCHERER, representado por sua genitora, Marta Galina Pereira, interpôs
Recurso de Apelação
(ID. 129646191), requerendo, em suma, a condenação dos promovidos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Passo à análise dos recursos.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SINOP

O Município de Sinop, MT,

insurge-se, inicialmente, alegando sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a ação versa sobre de procedimento de alto custo/complexidade, razão pela qual defende ser dever do Estado de Mato Grosso custeá-lo.

No entanto, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que não merece guarida a preliminar suscitada, uma vez que que a responsabilidade para o custeio da saúde é solidária entre os entes federativos.

O tema, inclusive, foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, após apreciar o Resp. n.o. 855.178/SE, fixou o Tema n.o 793,
in verbis:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)
”.

No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. MÉRITO ANALISADO SOB O ENFOQUE ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara a respeito da solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos. 2. Outrossim, conforme se depreende do acórdão recorrido, nota-se que este se encontra alinhado ao posicionamento do STJ, no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Portanto, dessume-se, que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. No que diz respeito ao mérito, percebe-se que a matéria foi decidida sob o enfoque exclusivamente constitucional, qual seja, o direito universal à saúde, razão pela qual descabe ao STJ se manifestar sobre ela, sob pena de invasão da competência do STF. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)
”.

Assim, considerando que a saúde é direito de todos e dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compete à parte escolher contra quem ajuizará o processo, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, sob pena de violação ao direito à saúde e, consequentemente, do direito maior, que é a vida, além da dignidade da pessoa humana.

Logo, é evidente a responsabilidade do apelante pela realização da cirurgia pretendida nos autos, não podendo a divisão de atribuições feitas pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem necessite.

Dessa forma, não há o que se falar em ilegitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essas repartições visam, justamente, evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente aquela parte da população que mais necessita.

Com isso, a obrigação de fazer requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, estando esse posicionamento amparado pelo Tema n.o 793, acima mencionado.

Tal divisão foi reconhecida, ainda, nos Enunciados n.o 08 e 60, das Jornadas de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
, trata-se de procedimento cirúrgico em benefício de Crystopher Rayan Pereira Scherer, diante do diagnóstico de Amígdalas Hipertróficas Grau III, Adenoide Delimitação em 60% (sessenta por cento) e Hipertrofia de Cornetos Inferiores, o qual se enquadra em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

DO MÉRITO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP, MT

No que tange à pretensa violação ao princípio da reserva do possível, suscitada pela parte apelante Município de Sinop, MT, esta não deve servir como subterfúgio para negar o direito à saúde e à vida para quem precisa.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2°, que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Desse modo, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012)”. (grifo nosso).

Além disso, não há comprovação nos autos de que o Município Recorrente não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado, motivo pelo qual, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível.

Nega-se provimento, portanto, nesse ponto.

DO MÉRITO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA

De outro prisma, em relação ao segundo recurso interposto, o inconformismo da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso pauta-se na ausência de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Todavia, razão não lhe assiste, porquanto descabido o pagamento da referida verba sucumbencial. A Defensoria Pública é um órgão estatal, remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso;

(...)”.

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal .

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).”

O Poder Público já remunera os defensores para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação na verba honorária importaria em ônus à coletividade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - 1o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

2o RECURSO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Recurso – Defensoria Pública desprovido.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

Recurso do Município – provido.

(N.U 1013976-68.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)”.

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383- 53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 0000378-98.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 03/04/2021).”

Outrossim, a Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça, veda a fixação de valores em proveito da defensoria:

“Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, NEGO PROVIMENTO ao Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e DOU PROVIMENTO PARCIAL, ao Recurso do Município de Sinop, MT, determinando, apenas, o direcionamento da obrigação de fazer, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022